Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734114-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: EURÍPEDES ANTÔNIO DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO REALIZADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. I. Entidade fechada de previdência complementar não integra o Sistema Financeiro Nacional e assim não é alcançada pela permissão de capitalização mensal de juros contida na Medida Provisória 2.170-36. II. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, e 360, inciso I, do Código Civil, sustentando a possibilidade de capitalizar mensalmente os juros dos empréstimos dados aos seus filiados, mesmo ostentando a natureza de entidade de previdência fechada. Aduz que tem capacidade de atuar no mercado financeiro e é equiparada à instituição financeira. Por fim, afirma que houve novação da dívida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 9o, § 1o, da LC 109/2001. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS COM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Há diferenças importantes entre as entidades de previdência privada aberta e fechada. Embora ambas exerçam atividade econômica, apenas as abertas operam em regime de mercado, podem obter proveito econômico e, portanto, são equiparadas às instituições financeiras. Já as entidades fechadas, por força de lei, são organizadas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos, têm por finalidade a atividade protetivo-previdenciária, e não de fomento ao crédito, não podendo ser equiparadas às instituições financeiras. 2. Por não ser equiparada a instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só admissível para as entidades abertas. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 952.395/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), DJe 29/8/2018). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se as decisões monocrática proferidas no REsp 1960330. Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/9/2021 e no EDcl no REsp 1627691, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 9/8/2021. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 360 do CC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “Na forma da jurisprudência do STJ, "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei” (REsp 1937488/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009